Tribunal: TJES
Processo: 5004911-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004911-66.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: DEUZENI GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4179179) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigá-lo a realizar o serviço de reforço da estrutura no primeiro andar, devendo arcar com os custos do mesmo.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao suscitar preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial complexa a fim de atestar a responsabilidade pelas inconsistências estruturais e, no mérito, sustentar a nulidade da prova pericial apresentada pela recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 3600198.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

No que per
t
ine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que a autora era casada com o requerido e na separação de bens, as partes acordaram que o primeiro andar da residência seria do requerido e o segundo andar da requerente, há aproximadamente seis
anos, o imóvel começou a apresentar rachaduras, a autora tentou resolver o problema, sem sucesso, foi informada de que deveria reforçar a estrutura, o que envolveria ambos os andares, mas o requerido não realizou os reparos no primeiro andar, pelo que postulou obrigação de fazer nesse sentido.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença proferida, embora a recorrida tenha apresentado laudo promovido pela Defesa Civil e laudo apresentado por engenheiro particular, não há como atestar a origem das inconsistências estruturais, isto porque como bem pontuado no laudo, o imóvel inicialmente concebido com dois pavimentos, possui cobertura e outros ‘anexos’, o que, por certo, influencia na estrutura do imóvel, isto é, não se pode presumir que apenas o proprietário do primeiro pavimento seja responsável por toda a estrutura do imóvel, tampouco que a falta de manutenção do primeiro pavimento tenha dado causa às inconsistências estruturais, porquanto as fotografias indicam diversas irregularidades

Dito de outra forma, não há dúvidas de que o imóvel necessita de reforço estrutural, mas os laudos explicam que as trincas teriam decorrido de sobrecarga na estrutura. Ora, de fato, o proprietário do pavimento posterior que constrói ‘anexos’ devem estar ciente de que o aumento de construções exige o reforço da estrutura e esta circunstância, pelas provas dos autos, não pode ser imputada ao recorrente.

Ademais, se tratando de condomínio, caberia aos condôminos a responsabilidade pela manutenção e conservação da estrutura do imóvel, contudo, como este Juízo não possui capacidade técnica para atestar a higidez do laudo apresentado pela recorrida, vota-se pela reforma da sentença para o fim de acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial complexa para atestar a origem precisa da instabilidade estrutural, a fim de atribuir responsabilidade, se exclusiva (eventual uso indevido da propriedade) ou se conjunta (manutenção ordinária),
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe C
ONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)